Tribunal: TJDFT
Processo: 0000518-81.2011.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PROFESSOR DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE NEXO ENTRE A DOENÇA E AS ATIVIDADES LABORAIS. APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. IMPOSSÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A apelante busca a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos inaugurais. De forma subsidiária, requer a cassação da sentença, em razão de suposta ocorrência de cerceamento do direito de defesa, determinando-se a realização de nova perícia.
2. Não é aceitável a tese sobre cerceamento de defesa, quando a parte não demonstra, de forma clara, em que, de fato, consistiu a imprestabilidade da prova ou o cerceamento do seu direito de defesa.
3. Não havendo comprovação de que a doença que acomete a apelante seja decorrente de suas atividades laborais, não é possível conceder-lhe o pleito visando à conversão de sua aposentadoria por invalidez, com proventos proporcionais, para a modalidade com proventos integrais que seria possível se demonstrado que a moléstia que lhe aflige é decorrente de suas atividades laborais como professor da rede pública do Distrito Federal.
4. Ainda que esteja provada a patologia da apelante, não há como afirmar que essa doença decorre de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave contagiosa ou incurável, situação que justificaria a aposentadoria com proventos integrais, nos termos do conteúdo normativo previsto no art. 18, § 1o, da lei complementar distrital 769/2008.
5. Embora o magistrado não esteja vinculado ao resultado da prova pericial, não há como negar que em determinadas controvérsias a prova técnica desempenha importância peculiar, mormente quando se trata de área de conhecimento de extrema tecnicidade.
6. Recurso desprovido